Tribunal: TJDFT
Processo: 0713273-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0713273-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANILO DA COSTA PORTELA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Gratuidade de Justiça – Não Comprovação – Indeferimento - Pedido liminar - Consolidação da propriedade - Alegação de Leilão - Inexistência - Indeferimento A gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Essa norma se coaduna com a nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu artigo 5o, inciso LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. No caso, a parte agravante não cumpriu a determinação quanto à comprovação de sua hipossuficiência econômica, tendo omitido deliberadamente provas que poderia esclarecer a sua real situação econômica, de modo que a gratuidade de justiça não deve ser deferida. Quanto ao pedido de suspensão de leilão, não há qualquer indício de que sequer foi designado leilão para venda do imóvel, como alega o agravante. O procedimento de consolidação da propriedade foi iniciado em virtude do inadimplemento da parte agravante. Ressalto que tal inadimplemento não é negado pela parte, a qual se limita a alegar a abusividade de juros cobrados. Não foi juntada a documentação emitida pelo cartório para que seja apurada a regularidade do procedimento, apenas documentação pontual evidenciado que a notificação foi frustrada (ID 228600832). A toda evidência, a parte sequer compareceu ao cartório, objetivando assim frustrar a notificação extrajudicial para prosseguimento do rito. Não há perigo de grave dano ou fumaça do bom direito. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade e determino o recolhimento do preparo recursal no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, em razão da deserção, nos termos do § 2o do art. 101 do Código de Processo Civil. INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Recolhido o preparo, prossiga-se com a intimação da parte contrária. Sem recolhimento, retornem os autos para não conhecimento do recurso. Intime-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator